Tribunal: TJBA
Processo: 8129782-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129782-66.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIANA BATISTA CRUZ Advogado(s): LEONARIO GOMES MUNIZ APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO RECONHECIDA PELO STJ. MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE DO APONTAMENTO. EXCLUSÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora contra a sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais, julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para determinar a exclusão do registro no SCR, indeferindo, contudo, o pleito indenizatório. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de dados no SCR/SISBACEN configura violação ao dever de informação apta a ensejar a exclusão do registro; e (ii) verificar se tal omissão gera dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor impõe a comunicação prévia ao consumidor sobre a abertura de cadastro ou registro de dados que não tenha sido por ele solicitado. Tal exigência é reafirmada pelo art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022, que estabelece o dever das instituições financeiras de comunicar previamente o cliente sobre o registro de suas operações no SCR. 4. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.099.527/MG, as informações fornecidas ao SISBACEN possuem natureza restritiva de crédito, uma vez que avaliam a capacidade de pagamento do consumidor, justificando a incidência das garantias previstas no CDC. 5. No caso concreto, restou demonstrado que o banco apelado manteve registro de dívida prescrita (vencida em 07/2019) no SCR, sem a devida comprovação de notificação prévia, o que caracteriza a ilicitude da manutenção do dado, conforme corretamente pontuado pelo magistrado de primeiro grau. 6. No que tange ao dano moral, conquanto o ato seja formalmente ilícito, o histórico de crédito da apelante (ID 89773497) revela a existência de anotações restritivas preexistentes oriundas de outras instituições financeiras (HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. e LUIZACRED S.A.). 7. Aplicação da Súmula nº 385 do STJ, segundo a qual da anotação irregular não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, o que impõe o afastamento do pleito indenizatório, mantendo-se apenas o direito ao cancelamento. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso não provido. Tese: “Reconhecida a ilegalidade da anotação no SCR/SISBACEN em razão da falta de notificação, mas afasta-se a condenação por danos morais em face da preexistência de outros registros desabonadores (Súmula 385/STJ).” Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJ-BA/Terceira Camara Cível: Apelação: 80895328820248050001; Apelação: 80678167320228050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8129782-66.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante DIANA BATISTA CRUZ e como Apelado BANCO BRADESCARD S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA